Tribunal: TJDFT
Processo: 0744362-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744362-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA MAGALI DA SILVA NEIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLARA MAGALI DA SILVA NEIVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701255-40.2020.8.07.0014, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. Afirma que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença e que, realizado bloqueio de valores em sua conta, apresentou impugnação à penhora, mas que o Juízo rejeitou o pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta que a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente incabível, pois viola sua subsistência. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela para determinar a liberação dos valores, senão a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e liberar os valores bloqueados. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 252598428 dos autos originários: I. RELATÓRIO Trata-se de Cumprimento de Sentença, movido pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CLARA MAGALI DA SILVA NEIVA PERIGAUD, visando à satisfação do crédito constituído por meio da ação monitória julgada procedente (ID 139192918). A Sentença, transitada em julgado em 05 de dezembro de 2022, converteu o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 92.515,07 (noventa e dois mil, quinhentos e quinze reais e sete centavos), acrescidos de encargos contratuais de inadimplemento. Em atendimento à intimação de bloqueio via SISBAJUD, a parte executada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, apresentou a Exceção de Pré-Executividade de ID 248552870. Nesta peça, a executada buscou o reconhecimento de questões de ordem pública, requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, sobretudo, a declaração de nulidade absoluta da citação por edital realizada na fase de conhecimento (ID 109741785), com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença e o presente cumprimento. A executada argumentou que não houve o exaurimento completo de todos os meios de localização, especialmente a falta de envio de ofícios a empresas de telefonia. Subsidiariamente, a excipiente postulou o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados em conta poupança (R$ 837,18, R$ 25,60 e R$ 19,47), por serem quantias inferiores a 40 salários mínimos e de natureza alimentar/subsistência, provenientes de empréstimo consignado. Argumentou também a existência de excesso de execução (calculado em R$ 1.356.748,48), decorrente da alegada capitalização mensal indevida de juros (anatocismo) e da cumulação imprópria de honorários sucumbenciais e os encargos do artigo 523, § 1o, do CPC (bis in idem). Intimado a se manifestar (ID 248259105), o exequente, BANCO DO BRASIL S/A, apresentou a Impugnação à Exceção de Pré-Executividade de ID 249247927, na qual pugnou pela rejeição integral do incidente. Em sede preliminar, o exequente arguiu a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade), por entender que as matérias suscitadas, especialmente a discussão de excesso de cobrança, demandam dilação probatória própria dos embargos à execução. Quanto à preliminar de nulidade, defendeu a validade da citação por edital, sustentando que houve diversas tentativas de citação por via postal e oficial de justiça em múltiplos endereços, inclusive obtidos por órgãos oficiais, as quais restaram infrutíferas, o que caracteriza a executada em local incerto e desconhecido, cumprindo os requisitos legais. Sobre o mérito do excesso, afirmou que o valor cobrado é legítimo, sendo a planilha de débito elaborada com base no contrato executado e respeitando as cláusulas pactuadas, sem cobrança de valores abusivos. Por fim, solicitou a rejeição do pleito de impenhorabilidade, alegando a falta de provas cabais por parte da devedora e sustentando que, em caso de intensa movimentação financeira, contas poupança perdem a proteção legal. É o relato. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO Incialmente, defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. Da alegação de impenhorabilidade Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Preclui. Indefiro o pedido. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso dos autos, a penhora foi realizada no dia 9 de janeiro de 2025 e os extratos juntados pela parte não constam essa data, sendo necessário entender que não restou demonstrada a origem dos valores penhorados. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e concedo o INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 18:43:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador